Tribunal: STF
Processo: MS 21862
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança.  Ato da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados 'consubstanciado na colocação na Ordem do Dia
da sessão extraordinária daquela Casa, o julgamento do Processo -
Of.SGM/P-983, no qual contém Projeto de resolução que 'declara a
perda de mandato' do Impetrante'. 2. Alegação de cerceamento do
direito de defesa ao manter decisão da Comissão que negou provas
consentâneas com os autos. 3. Medida liminar indeferida. Informações
solicitadas. Prestou-as o Presidente da Câmara dos Deputados,
reafirmando ser o instituto do decoro parlamentar de natureza
eminentemente política. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da
República pelo indeferimento da segurança, caso não prevaleça a
preliminar de prejudicialidade por tratar-se de reiteração do
Mandado de Segurança nº 21.861-4/DF. 5. Sobre o mesmo procedimento o
Plenário desta Corte, em 1º.9.94, indeferiu por maioria de votos a
impetração do ora requerente. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da
República acolhido. Mandado de segurança julgado prejudicado.